Tribunal: TJDFT
Processo: 0776059-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. HOSPEDAGEM. MANUTENÇÃO E HIGIENE INADEQUADAS. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. RESSARCIMENTO DO VALOR DAS DIÁRIAS. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a recorrente em face da sentença que acolheu o pedido da inicial, para condená-la a ressarcir à autora o valor relativo às diárias não utilizadas, R$2.393,33, em razão da falta de manutenção e higiene no estabelecimento. Em suas razões, afirma que o magistrado de 1o Grau desconsiderou a validade da política de cancelamento, que não houve falha na prestação dos serviços, e que há necessidade de retenção de parte do valor pago pelas diárias, com vistas a cobrir os custos operacionais do hotel. Pede a reforma da sentença de modo a julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pugna pela retenção de parte dos valores pagos.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, após o indeferimento da gratuidade de justiça, id 71051932. Foram apresentadas contrarrazões, id 70563670.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da constituição federal). O Código de Defesa do Consumidor instituiu garantias à parte vulnerável na relação jurídica de consumo, dentre as quais se encontra a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, que apenas afasta a investigação acerca da culpa do agente causador do dano, mas não exime a vítima de demonstrar o nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido.
4. As partes firmaram contrato de serviço de hotelaria, para o período de 21 a 24/07/2024, pelo valor de R$3.590,00. Ocorre que ao se hospedar, a recorrida foi surpreendida com a situação real das instalações e da alimentação oferecidas pelo Hotel, totalmente divergente da publicidade divulgada no site https://www.hotelfazendaararas.com.br/, sendo que o fato foi comunicado a parte requerida, por meio de reclamação presencial ao Gerente do estabelecimento, que informou que todos os problemas deveriam ser resolvidos pela central de atendimento.
5. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
6. Com efeito, a responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor toma por base a teoria do risco do negócio ou da atividade a fim de proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor. Nas relações de consumo, basta a falha na prestação do serviço para dar ensejo à reparação do dano. Cumpre destacar que cabe ao requerido demonstrar a causa excludente de sua responsabilidade, qual seja, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (conforme art. 14, § 3o, inciso I do CDC). Pelas fotografias apresentadas pela recorrida, verifica-se que o estabelecimento encontra-se em estado de abandono e sem condições adequadas de uso. Observa-se uma das piscinas infantis vazia e com acúmulo de lixo em seu interior, cadeiras da área da piscina infantil quebradas, além de lixo espalhado ao redor das piscinas. O mais grave, contudo, refere-se à área de alimentação, pois tanto a cozinha quanto o bar apresentavam condições insalubres para o preparo e o manuseio de alimentos.
7. Diferentemente do comando contido no art. 6o, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3o, do art. 14, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado -, a distribuição da carga probatória do fornecedor de serviço, que só não será responsabilizado se provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6o, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts. 12, § 3o, e art. 14, § 3o, do CDC). (Precedente REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013).
8.Portanto, caberia à fornecedora comprovar que seu estabelecimento atendeu às expectativas dos consumidores de forma satisfatória, o que não ocorreu. Importante frisar, neste caso, que a complexidade das relações sociais formou uma nova visão do fenômeno obrigacional, atribuindo-lhe critério valorativo e ético. Nesse contexto, as funções desempenhadas pela boa-fé objetiva com especial atenção à criação de deveres anexos e seus efeitos dentro da relação obrigacional identificada como uma terceira espécie de inadimplemento, denominada de violação positiva do contrato assume papel de extrema relevância no interesse coletivo pautado na correção e lisura. Na hipótese, a qualidade do serviço de hotelaria disponibilizado aos clientes revelou-se inadequada quanto ao padrão de higiene. Assim, com espeque na violação positiva do contrato, pois a recorrente forneceu o serviço de hospedagem, mas não da forma esperada pelo consumidor, cabe a reparação pelos danos materiais, sendo devido o ressarcimento do valor relativo às diárias não utilizadas. Sentença que se confirma.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.